Tribunal: TJBA
Processo: 8000077-34.2019.8.05.0019
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000077-34.2019.8.05.0019

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AGRINOVA AGRONUTRIENTES EIRELI - EPP

Advogado(s)
:
RAFAEL MAGDALENA

APELADO: LUIZ CARLOS BERTI

Advogado(s)
:
BYANCA KAROLYNE RODRIGUES SANTOS, ANTONIO ALBERTO BARRETO RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE COBRANÇA. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS. PAGAMENTO PARCIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR NÃO TER SIDO DEMONSTRADA A ENTREGA DOS ITENS. APELO DA PARTE AUTORA.
PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR DECORRENTE DE CELEBRAÇÃO DE ACORDO PARA EXTINÇÃO DO DÉBITO. REJEITADA
. RECONHECIMENTO DO USO DOS PRODUTOS PELA PARTE APELADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. PRESUNÇÃO RELATIVA. DÉBITO CONFESSADO PELO APELADO. ALEGAÇÃO DE ACORDO FEITO COM O APELANTE PARA EXTINÇÃO DO DÉBITO. NÃO COMPROVADO. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS PELA PARTE APELANTE EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000077-34.2019.8.05.0019
, em que figuram como parte Apelante
AGRINOVA AGRONUTRIENTES EIRELI - EPP
e como parte Apelada
LUIZ CARLOS BERTI.

ACORDAM os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em

REJEITAR A PRELIMINAR E
DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
,
nos termos do voto da Eminente Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des(a). Presidente

DESª. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça